Tribunal: TJMT
Processo: 1019139-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1019139-74.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: ÂNGELA CRISTINA DE ALMEIDA
EMBARGADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACORDÃO PROFERIDO NOS AUTOS AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração tem como intuito elucidar obscuridade, afastar contradições, suprir omissões no julgado e ainda, corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
Ainda que para fins de prequestionamen tgo, os embargos de declaração só podem sser admitidos se detectado algum dos vicios enumerados no art. 1022 do Código de Processo Civil.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ângela Cristina de Almeida, contra o acórdão proferido por essa colenda câmara (id 53851992), que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que postergou a análise do pedido de bloqueio de valores das contas públicas do agravado capazes de custear o transporte, transferência e cirurgia cardíaca de valvuloplastia, cuja liminar já havia sido deferida e descumprida, alegando em recurso de embargos de declaração a existência de omissão.
Irresignado com o desisum, o embargante opôs o presente recurso, com o fim de alterar o julgamento, pedindo para que seja dado efeitos infringentes aos embargos para reformar acórdão, por entender que houve omissão no que se refere à condenação nas verbas de sucumbências em sede recursal (art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil).
Pede, por fim, o provimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, para dar efeitos modificativos ao recurso e reformar o acórdão para julgar procedente o agravo de instrumento (id 54195996).
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (id 56336498), pugnando pelo desprovimento do recurso, por ser protelatório.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.
Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento interpostos por Ângela Cristina de Almeida, contra o acórdão proferido por essa colenda câmara (id 53851992), que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que postergou a análise do pedido de bloqueio de valores das contas públicas do agravado capazes de custear o transporte, transferência e cirurgia cardíaca de valvuloplastia, cuja liminar já havia sido deferida e descumprida, alegando em recurso de embargos de declaração a existência de omissão.
Como é cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1022 do CPC, verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobfre tese firmada ou o erro material de qualquer decisão judicial. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador.
No caso dos autos, trata-se de insurgência contra o acórdão que negou provimento ao agravo, mas não fixou honorários advocatícios.
Inicialmente, tem-se que as teses jurídicas necessárias para o julgamento da lide foram devidamente analisadas no acórdão embargado, ou seja, a decisão está devidamente fundamentada.
Além disso, descabe, no caso, fixar honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento pois que não se trata de decisão terminativa, mas interlocutória.
Portanto, no caso dos autos, não há qualquer vicio a ser sanado, devendo os embargos declaratórios serem rejeitados.
Não se pode perder de vista que, mesmo que nos embargos de declaração sejam opostos com a simples intenção de prequestionamento, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela embargante, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora